Tribunal: TJPA
Processo: 0800957-64.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800957-64.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON LUIZ MONTEIRO DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0800957-64.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: CHARLETH FURTADO ASSAD, OAB-PA Nº 7.774.

PACIENTE: JEFERSON LUIZ MONTEIRO DA CONCEIÇÃO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM-PA.

Processo originário nº 0800981-36.2023.8.14.0030.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, § 1º, II DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA E CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. LIMINAR DEFERIDA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. No caso, o Juízo apontado coator demonstrou a necessidade de acautelamento da ordem pública. A
segregação cautelar do paciente se funda no fato de que solto o paciente poderia influir no ânimo das testemunhas, com riscos a descoberta da verdade real
. Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do coato, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima sem nenhum outro dado desabonador.

3. Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do coato, previstas no art. 319 do CPP.

4. Ordem
conhecida e concedida,
para ratificar a medida liminar anteriormente deferida.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente

JEFERSON LUIZ MONTEIRO DA CONCEIÇÃO
, já qualificado nos autos (ID

17798108, pág. 02), com prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva em 31/12/2023, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pela suposta prática do crime previsto no artigo
art. 129, § 1º, inciso II do Código Penal (Lesão Corporal Grave)
, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim-PA.

Alega, em resumo, fundamentação inidônea do decreto prisional, por suposta inaplicabilidade do artigo 312 do Código de Processo penal, ante as condições pessoais favoráveis do paciente, o que autorizaria a aplicação de cautelares diversas da prisão, uma vez que o crime imputado a ele, não se encontra em conformidade com o laudo de exame de corpo de delito, que não atestou natureza grave da lesão.

Em liminar e no mérito, vem a requerer a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a expedição de Alvará de Soltura.
Junta documentos.

A liminar foi deferida e na mesma decisão
solicitadas informações à autoridade coatora, seguido do encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para exame e parecer
(ID 17835052).

Informações prestadas pela apontada autoridade coatora (ID 17962254).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e concessão da ordem, ratificando a liminar anteriormente deferida (ID 18160359).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Entendo que a liminar deve ser ratificada, concedendo a ordem da impetração
,
ante o manifesto constrangimento ilegal, uma vez que, no caso, a prisão preventiva se mostra inadequada e desproporcional
.
Explico melhor.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

No caso dos autos, após representação da autoridade policial pela prisão em flagrante delito, homologada e convertida em prisão preventiva em desfavor do coato, o juízo primevo fundamentou a necessidade da medida extrema nos seguintes termos (ID 17798111, pontos de interesse):

“(...) DECISÃO

Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em face de JEFERSON LUIZ MONTEIRO DA CONCEICAO, encaminhado pela autoridade policial desta comarca.

A conduta foi tipificada, preliminarmente, no art. 129, § 1º, II, do CPB.

O estado de flagrância restou configurado, consoante art. 5°, LXI, da Constituição Federal e arts. 301 e 302, do Código de Processo Penal.

Foram procedidas as oitivas de acordo com o art. 304 do CPP.

Foi dada ao preso a nota de culpa no prazo e na forma do art. 306 do CPP. Houve a imediata comunicação a este Juízo, consoante art. 5°, LXII, da Constituição Federal.

O preso foi informado de seus direitos, como determinam os incisos XLIX, LXIII e LXIV, do art. 5° da Constituição Federal.

A audiência de custódia deixou de ser realizada em vista da inexistência de defensor público nesta comarca.

Diante do exposto, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, HOMOLOGO o presente auto.

Passo a analisar os requisitos da prisão preventiva. (...).

Assim, os indícios de autoria são claros, com as declarações da vítima e confissão do flagranteado e demais depoimentos constantes nos autos.

A materialidade encontro no exame traumatológico, documentos e depoimentos das testemunhas, juntados aos autos pela autoridade policial.

Desse modo, o fumus comissi delicti, ou seja, os elementos que apontam a presença de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, encontram-se presentes nos autos.

Por conseguinte, o periculum libertatis encontra-se presente diante do abalo à ordem pública, pois o flagranteado agrediu a vítima com violência, deixando-o desacordado e saiu sem prestar socorro a vítima, o que permite e justifica a prisão cautelar do flagrado (art. 282, II, CPP). Ademais, há necessidade de se garantir o respeito à Justiça e garantir a ordem pública, pois crimes desse jaez abalam o sentimento de paz e segurança da sociedade.

A certidão de antecedentes bem demonstra que este presente flagrante não é algo incomum em sua vida, observa-se pelos autos de nº. 00001011920198140030, a prática do delito tipificado no art. 129 do CPP. Assim, a medida extrema visa precipuamente evitar abalo à ordem pública com a possível reiteração criminosa, consoante orientação da jurisprudência, vejamos: (...).

Ademais, há necessidade ainda de privação da liberdade do agente para aplicação da lei penal e garantir a regular instrução criminal, pois o agente se solto pode influir no ânimo das testemunhas, com sérios riscos a descoberta da verdade real.

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (arts.312 e 313, I, CPP), revelarem-se inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do nacional JEFERSON LUIZ MONTEIRO DA CONCEICAO, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal. (...).

Como se vê, a segregação cautelar do paciente se funda no fato dele ter, supostamente, praticado o crime de Lesão Corporal, e que se solto poderia influir no ânimo das testemunhas, com riscos a descoberta da verdade real.
Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do coato, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima sem nenhum outro dado desabonador.

Conquanto as circunstâncias indicadas pressuponham a necessidade de acautelamento da ordem pública, entretanto, no caso dos autos, não demonstram, concretamente, a necessidade de se acautelar a ordem social ou fato que coloque em risco a aplicação da lei penal.

Sobre o perigo de fuga e a necessidade de se garantir aplicação da lei penal, assento que para o Supremo Tribunal Federal, nem mesmo
“’a condição jurídica de não-nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não legitima a adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório”
(STF. 2ªT., HC 94.016, rel. Min. Celso de Mello, 26.02.2009).

Nesse sentido, mostra-se indispensável que a decisão constritiva indique condutas concretas aptas a formar um convencimento minimamente seguro sobre o risco de fuga, se não certo, ao menos provável. (STF. 1ªT., HC 122572, rel. Roberto Barroso, 10.06.2014).

Dessa forma e considerando que não foram descritos, na conduta desempenhada pelo paciente, fatos concretos que possibilitem presumir o risco de fuga ou da prática delitiva, afasto, por falta de substrato fático-jurídico, dos requisitos invocados na decisão para implementar a custódia cautelar, permanecendo hígidos e validos os argumentos para resguardar a ordem pública.

Como se sabe, é plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, o Estado-Juiz – à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa. Cito, por oportuno, parte específica de decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:

Trata-se de
réu primário e de bons antecedentes
. Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva. (...).

Afirmou que “nos autos, descreve-se conduta com os traços característicos de atuação na qualidade de “mula” do tráfico, onde o recorrente, tecnicamente primário, foi abordado pela polícia após a localização de veículo carregado com grande quantidade de drogas, a qual, confessadamente, foi contratado para transportar de Ponta Porã/MS até Presidente Prudente/SP, mediante pagamento de contraprestação estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Ademais,
à corré do paciente, presa em circunstâncias semelhantes, foi concedida prisão domiciliar
.

Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que
a liberdade de um indivíduo suspeito da

prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver

decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos

concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do

crime ou em razão de seu caráter hediondo
. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.

Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por
medidas cautelares diversas da

prisão
, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto,
concedo a ordem
a fim de
revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, Dorlei Claudiano
, se por outro

motivo não estiver preso. Em substituição, determino a
imposição das seguintes medidas cautelares diversas
da prisão, na forma do art. 319 do CPP:

a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);

b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, com proibição de contato com pessoas estranhas ao seu convívio no referido período; e

c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau”.

(STF - HC: 195990/SP 0111600-39.2020.1.00.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 22/12/2020, Data de Publicação: 12/01/2021 – grifos no original).

Nesse cenário e considerando que o paciente é primário, averbo que não se apresenta a prisão cautelar

como mecanismo proporcional e adequado para o resguardo da ordem pública, sendo, na esteira de decisões dos Tribunais Superiores, adequado e suficiente, a fim de atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impondo ao coato medidas alternativas à prisão que preservam, com igual idoneidade, o bem jurídico tutelado pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do coato, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, CONCEDO a ordem impetrada, confirmando a liminar outrora deferida
, corroborando, assim, o Alvará de Soltura anteriormente expedido em favor do paciente
JEFERSON LUIZ MONTEIRO DA CONCEIÇÃO
, ratificando as medidas cautelares impostas, a serem fiscalizadas pela apontada autoridade coatora, sem prejuízo de nova decretação,

em caso de descumprimento, ou de fixação de novas medidas que se mostrarem necessárias, ao livre arbítrio motivado do juízo primevo.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024